Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-24.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001844-24.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), NESO ADVENTURE CONSULTORIA, INSTRUTORIA E AUDITORIA EM TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 04.163.307/0001-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS MODALIDADES (AR E OFICIAL DE JUSTIÇA) – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.o 414 DO STJ E ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 –– VALIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.o E 2.o, DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Presente a demonstração de esgotamento de todas as modalidades, válida é a citação por edital

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4.
In casu
, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação por edital.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT, contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, que, na ação de execução fiscal n.o 0001844-24.2015.8.11.0051, cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Campo Verde, MT, declarou nula a citação por edital e reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos (
ID. 177663191
):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
em face de
NESO ADVENTURE VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME
, já devidamente qualificados.

Citada por edital, a parte devedora opôs embargos de execução por intermédio da curadora especial argumentando a nulidade da citação ficta e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Os embargos foram recebidos como exceção de pré-executividade, havendo, pois, o cancelamento da distribuição da ação autônoma para processamento no bojo dos presentes autos.

A parte exequente, por sua vez, impugnou a exceção oposta.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, convém explicitar que conquanto a curadora especial tenha oposto embargos à execução, esse foi recebido como exceção de pré-executividade, nos termos da decisão transladada para o presente caderno processual, motivo pelo qual passo à análise das teses defensivas.

De elementar conhecimento que o novo Código de Processo Civil manteve a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade.

Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de defesa do executado, máxime porque não obstante a possibilidade de defesa na execução e cumprimento de sentença independa de garantia do juízo, tem-se que limitar a alegação de algum vício ou nulidade às hipóteses de oposição de embargos e impugnação, representará uma obstaculização desnecessária à prestação jurisdicional, com desperdício da máquina judiciária, o que afronta ao princípio constitucional inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Com efeito, sendo obedecidas as condições e pressupostos da execução, mantém-se a possibilidade do executado abordar a questão nos próprios autos. Todavia, deve-se advertir que o manuseio da exceção de pré-executividade tem sua admissibilidade condicionada à prova inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar questões de ordem pública, passíveis de ser apreciadas de ofício e desde que independam de dilação probatória.

A matéria não comporta maiores digressões sendo, inclusive, objeto do enunciado no 393 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

a)

Da nulidade da citação por edital

Sob um primeiro prisma de análise, verifica-se que a parte excipiente almeja o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização pessoal.

Com efeito, dessume-se do caderno processual terem sido realizadas diligências pela via postal e por intermédio do Oficial de Justiça nos endereços indicados nos autos, todas sem êxito, circunstância que,
ex vi
do art. 8o, da Lei no 6.830/1980, autorizaria, por si só, a citação ficta.

Esta, aliás, foi a intelecção perfilhada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, na data de 25.03.2009, o Tema Repetitivo no 102 de sua jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp no 1.103.050/BA, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.02.2009)

Não obstante, é cediço que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, aplicado de modo subsidiário aos processos de execução fiscal, emergiu-se a necessidade de se observar o esgotamento de todos os meios disponíveis para a tentativa de citação pessoal do contribuinte previamente à citação por edital.

Por oportuno, veja-se a dicção do art. 256, § 3o do NCPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

In casu
, infere-se que o juízo engendrou esforços junto aos sistemas informatizados aos quais o Poder Judiciário tem acesso visando localizar o paradeiro da pessoa jurídica contribuinte e, após a pesquisa, foram realizadas novas tentativas de citação nos endereços encontrados, todas infrutíferas.

Todavia, não houve, durante a marcha processual, a requisição de informações atualizadas de endereços da parte executada junto às concessionárias de serviços públicos de água e energia, às operadoras de telefonia móvel e aos bancos de dados da prefeitura e cartórios local
e, tampouco, a requisição de endereços do sócio-administrador da pessoa jurídica, embora se trate de microempresa.

Nesse contexto, e a par da hodierna jurisprudência do Tribunal Cidadão, não se verifica o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de localizar o paradeiro da parte executada e possibilitar sua citação.

Por pertinente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que "a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça" (REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6/4/2009). 2. Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/12/2020. 3. Hipótese em que o Tribunal Regional indeferiu o pedido de citação por edital por entender que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal dos executados, de modo que a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp no 1.937.970/GO, 1a Turma, Rel. Des. Federal Conv. Manoel Erhardt, j. 23.08.2021)

Outro não é o entendimento propalado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3o, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia. 2. Sentença anulada. Recurso provido. (TJMT, Ap no 00005289320208110020, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Conv. Yale Sabo Mendes, j. 26.07.2021)

Destarte, conclusão óbvia é que a citação por edital realizada nos autos é nula.

b)

Da prescrição intercorrente.

É cediço que o instituto da
prescrição intercorrente
ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Sobre o tema, ARRUDA ALVIM leciona que:

[...] a chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese. [...]. (ALVIM, 2006, p. 34, apud EÇA, 2008, p.42).

Ainda, no que tange à prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção do processo, ressalta-se a definição dada por LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

[...] Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que sua incidência no curso do processo impede a sua caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de uma figura anômala – muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, que faz extinguir o processo por inação da parte. (
in
Curso de Processo Civil, vol. 3, Execução, 2a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 252).

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a conjugação de dois requisitos, quais sejam:
o decurso de certo lapso temporal
e a
inércia do credor
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei no 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr após ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

Por oportuno, veja-se a ementa correlata:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”
2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp no 1.340.553/RS, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original)

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da fazenda pública acerca de tal circunstância, independentemente desta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela fazenda pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, após ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse particular:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.”
(EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp no 1.732.716/MT, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original)

Na hipótese, verifica-se que não tendo sido localizada a parte devedora para ser citada, os autos foram encaminhados em carga para a parte exequente, a qual tomou ciência da infrutividade da diligência na data de
28.11.2015
, iniciando, assim, a suspensão do art. 40, da Lei no 6.830/80.

Nesse panorama, cessando o sobrestamento do feito aos
28.11.2016
, verifica-se ter havido a prescrição intercorrente na data de
28.11.2021
, haja vista que não realizada a citação válida da parte executada até referida data.

Com tais considerações, restando a execução fiscal paralisada por mais de cinco (05) anos por indiligência do fisco, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

c)

Dos honorários advocatícios.

Convém explicitar, neste ponto, que não obstante o reconhecimento da prescrição intercorrente arguida em sede da exceção de pré-executividade, resta defeso condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que, sob a ótica do princípio da causalidade, a extinção do feito em razão do lustro prescricional não elide os pressupostos autorizadores do ajuizamento da execução fiscal.

Esta, aliás, é a orientação do Tribunal Cidadão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO EXECUTADO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da causalidade, descabe a condenação em honorários de advogado, em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. De fato, "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.969.424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2022; AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020; AgInt no REsp 1.892.095/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2021; AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2021; AgInt no REsp 1.823.309/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2021; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021. IV. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ, AgInt no REsp no 1.991.166/RN, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09.11.2022)

Outro não é o entendimento perfilhado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade. Recurso não provido. (TJMT, Ap no 00117806519998110041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.10.2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN. 2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019). 3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios. 4. Recurso desprovido. (TJMT, Ap no 00107864720058110002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Conv. Yale Sabo Mendes, j. 23.08.2021)

Portanto, indevida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivo.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta para
RECONHECER
a nulidade da citação por edital e
DECLARAR
a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, razão pela qual
JULGO EXTINTA
a presente execução, com arrimo no art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

ISENTA
a parte exequente do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC c/c art. 39, da Lei no 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 07 de março de 2023.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

”.

A parte apelante, alega que a citação por edital é válida, uma vez que
“(...)foram utilizados sistemas informatizados mais eficazes para localizar o endereço, que podem abranger qualquer lugar do país; ao passo que ofícios para concessionárias de serviços públicos seria por demais custoso e ineficaz, já que muitas delas se limitam apenas a um Estado da federação, havendo necessidade de enviar ofícios a diversos prestadores de serviços públicos em vários Estados Brasil afora
”.

Argui que
“(...)para a configuração da prescrição intercorrente, não basta somente o decurso do tempo, como também a inércia da Fazenda Pública nesse período de cinco anos. Porém, não houve inércia por esse tempo, já que esteve sempre tramitando ativamente desde então, exceto pelo período de um ano de suspensão requerido”.

Afirma que
“(...)
para configurar a prescrição intercorrente, deve também ser demonstrada a total inércia da Fazenda Pública para perseguir o crédito tributário cobrado durante cinco anos, o que de longe nem ocorreu
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Diante de todos os fundamentos expostos, requer a este Egrégio Tribunal que conheça do recurso interposto; e no mérito seja provido, com vistas a reformar a sentença, afastando a declaração de prescrição intercorrente, e determinando o prosseguimento da execução em face do Apelado”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 177663196).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT, contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, que, na ação de execução fiscal n.o 0001844-24.2015.8.11.0051, cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Campo Verde, MT, declarou nula a citação por edital e reconheceu a prescrição intercorrente
.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT, ajuizou, em 01.06.2015, a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 4728/2015, que alcançava o valor de
R$ 4.328,77 (quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).

O juízo
a quo,
determinou a citação da parte executada, ora apelada (ID. 177663180 – pág. 7), cujo AR retornou negativo, com a informação
“MUDOU-SE”
(ID. 177663180 – pág. 9).

Intimada, a parte apelante, indica novo endereço e requer nova citação por AR (ID. 177663180 – pág. 15/16).

Após, foram realizadas várias tentativas de citação, por AR, oficial de justiça e carta precatória (ID. 177663180 – pág. 19,22, 33, 47, 58), sem êxito.

A parte apelante, solicitou consulta aos sistemas SIEL e INFOJUD (ID. 177663180 – pág. 39).

Esgotadas as tentativas, o entende municipal, pugnou pela citação por edital (ID. 177663180 – pág. 62), que foi deferida no ID. 177663180 – pág. 65/66 e expedido no ID. 177663181.

A parte executada, apresentou embargos à execução (ID. 177663184), que foi recebido como exceção de pré-executividade (ID. 177663187), a impugnação foi apresentada pela exequente no ID. 177663190.

Sobreveio, então, a sentença em 07.03.2023, oportunidade em que foi declarada nula a citação por edital, bem como reconhecida a prescrição intercorrente (ID. 177663191).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- DA CITAÇÃO POR EDITAL

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Ademais, no julgamento do REsp Repetitivo n.o 1103050/BA, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.).

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – CULPA DO FISCO ESTADUAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO AO CASO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE N. 643.247/SP – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

Não há falar em tentativa frustrada de citação pessoal se o ato não se concretizou em razão de a parte exequente não ter fornecido o endereço correto do executado.

Deve-se reconhecer a prescrição do crédito tributário se a execução fiscal foi proposta depois de 05 (cinco) anos da data de sua constituição.

Em vista de a ação ter sido proposta antes da publicação do acórdão que julgou inconstitucional a TACIN, aplica-se a modulação dos efeitos no presente caso.

(N.U 1024090-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023). (grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a parte apelante tentou várias citações, por AR, oficial de justiça e carta precatória (ID. 177663180 – pág. 19,22, 33, 47, 58), sem êxito, estando dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, a referida citação por edital foi, válida.

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Com efeito, com a declaração de validade da citação da parte executada, tem que o prazo prescricional não decorreu, uma vez que a Fazenda Pública tomou ciência da diligência negativa em 29.04.2016, e a citação por edital ocorreu em 15.12.2021.

Assim, como alhures mencionado, a prescrição é interrompida com a efetivação citação, mesmo que realizada por edital.

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.o 8.630/80

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
DOU PROVIMENTO ao apelo
, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024